Tribunal: TJDFT
Processo: 0751655-27.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-08
Data de publicação: 2026-04-24

Ementa:
Ementa. PROCESSO CIVIL. HONORÁRIOS PERICIAIS. IMPUGNAÇÃO. PROPOSTA CONDIZENTE COM A COMPLEXIDADE DO TRABALHO TÉCNICO. AGRAVO DE INSTRUMENTO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. O recurso. O agravo de instrumento interposto pela parte autora visa à reforma da decisão de homologação do valor dos honorários periciais.
2. Fatos relevantes. (i) na origem, foi nomeado perito-médico para apuração das circunstâncias do atendimento médico prestado à vítima de acidente e a relação com o falecimento do infante; (ii) foi homologada a proposta dehonoráriospericiais no valor de R$ 5.040,00, por ser considerado proporcional à complexidade da matéria; (iii) o pedido de efeito suspensivo foi indeferido por esta Relatoria.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em analisar o (des)acerto da decisão de homologação doshonoráriospericiais.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. Os honorários periciais devem ser fixados de acordo com o local da prestação do serviço, a natureza, a complexidade e o tempo estimado do trabalho a realizar, tudo, em atenção aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade (Lei n.o 9.289/1996, art. 10).
5. No caso concreto, o perito judicial descreveu de modo detalhado as atividades a serem desenvolvidas, com especificação da carga horária estimada para cada etapa, e apresentou justificativa fundamentada após a impugnação. Nessa linha, a proposta de R$ 5.040,00 mostra-se compatível com a prova técnica a ser produzida, sem evidências de abusividade ou desproporção, sobretudo porque a parte agravante não demonstrou, de modo objetivo, desacerto na estimativa de horas apresentada pelo “expert”.
IV. DISPOSITIVO
6. Agravo de instrumento desprovido.
__________________
Dispositivos relevantes citados: Lei n.o 9.289/1996, art. 10; TJDFT, Portaria Conjunta n. 116 de 08 de agosto de 2024, art. 3o e 4o.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1772480, 0720153-41.2023.8.07.0000, Rel. Roberto Freitas Filho, 3a Turma Cível, DJe: 31/10/2023; Acórdão 1726755, 0703954-41.2023.8.07.0000, Rel. Hector Valverde Santanna, 2a Turma Cível, DJe: 02/08/2023; Acórdão 1980755, rel. Renato Scussel, Segunda Turma Cível, DJe: 15.4.2025; Acórdão 1915479, rel. Des. João Egmont, Segunda Turma Cível, DJe: 11.9.2024.